Tribunal: TJDFT
Processo: 0736023-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
3. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E REJEITADOS.